Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Conforme precedentes, o fato de o imóvel ser irregular e não ter registro no Cartório de Registro de Imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o referido bem em ação de divórcio, tendo em vista que, apesar dos ex-cônjuges não possuírem a propriedade do bem, possuem a sua posse que detém expressão econômica, podendo, inclusive, vir a ser alienada posteriormente, ainda mais quando se considerar que o instrumento de cessão de direitos acostado aos autos comprova a aquisição onerosa dessa posse”. (Acórdão 1276196, 07045704620198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso dos autos, é possível a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel não regularizado do ex-casal, por possuir conteúdo econômico.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.